Tribunal: TJDFT
Processo: 0747012-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747012-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: VICTOR PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogada particular em favor de VICTOR PEREIRA DA SILVA, tendo em vista a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF, que não acolheu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, com a unificação das penas impostas pela prática de delitos de roubo que formam a execução penal n. 0404726-37.2020.8.07.0015, por entender tratar-se de mera reiteração de condutas criminosas (ID 53045277). Alega a impetrante, em síntese, que nada obstante a previsão de recurso específico, qual seja agravo em execução já interposto pela Defensoria Pública, é admissível a utilização do habeas corpus em sede de execução penal, uma vez que o indeferimento do pedido pela autoridade impetrada configura ato ilegal. Afirma que o paciente possui oito condenações por roubo qualificado, cujos crimes teriam sido cometidos com notáveis similitude de tempo, lugar e modus operandi (três no mês de janeiro/2019 e um no mês de março/2019, todos em Taguatinga, e mais quatro nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 (um por mês), nas localidades de Brasília e Ceilândia). Cita decisão proferida em processo diverso que reputa favorável à tese expendida. Requer, pois, o reconhecimento da continuidade delitiva. Não houve pedido liminar. Informações prestadas ao ID 53197862, acompanhadas do relatório da situação processual executória e do prontuário detalhado do apenado. Parecer pela não admissão da impetração (ID 53475955). É o relatório. DECIDO. De fato, o presente writ não deve ser admitido. Como cediço, não se mostra viável o manuseio do remédio constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. INSTRUMENTO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JULGADO DO STF. POSSIBILIDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PACOTE ANTICRIME. VIGÊNCIA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO PELO JUÍZO NA FASE DE CONHECIMENTO, AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORMAÇÃO POR PARTE DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Independentemente da interpretação que se dê à expressão "até o trânsito em julgado", contida no acórdão proferido pela Segunda Turma do STF no AgrHC 217275, o habeas corpus não pode ser utilizado como recurso nem como revisão criminal. 2. Ao contrário do que alega a defesa, a manifestação ministerial pela não oferta do acordo de não persecução penal ocorreu ainda na fase de conhecimento da ação penal, logo após o advento do Pacote Anticrime. 3. Notoriamente, o acordo em referência é prerrogativa ministerial conferida por lei, indicando uma proposta a ser aceita ou não pela Defesa, caso os requisitos tenham sido cumpridos. É uma avaliação discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, se encaixando como uma prerrogativa ministerial e não direito subjetivo do acusado. 4. É vedado à defesa reagitar questões deduzidas na fase de conhecimento, contra a qual não se insurgiu a tempo e modo. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1741720, 07169766920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO E ANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, não tem se admitido a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado ou da revisão criminal. 2. No presente caso, a sentença pela qual o impetrante alega a ocorrência de nulidades processuais transitou em julgado definitivamente, sendo a matéria afeta a eventual interposição de Revisão Criminal por parte do paciente. 3. Ademais, as supostas nulidades suscitadas pela Defesa demandam a produção e análise de provas, o que se mostra incompatível com a via estreita inerente ao habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1212482, 07212866020198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ora, a par do não cabimento de utilização do writ como sucedâneo recursal, no caso em comento já houve a interposição de agravo em execução (processo no 0404726-37.2020.8.07.0015), recurso cabível para aferir a suposta ilegalidade do ato judicial oriundo do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva. Nada obstante, optou a impetrante por formular também o presente writ, com a mesma causa de pedir e pedido, o que configura nítida litispendência e supressão de instância. Por oportuno, destaca-se o seguinte trecho das informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 53197862): (...) O paciente está recolhido atualmente na PDF I em cumprimento à pena total unificada de 74 anos, 2 meses e 17 dias de reclusão no regime fechado pela prática de vários crimes de roubo. Consta nos autos que o sentenciado requereu a este Juízo o reconhecimento da continuidade delitiva das suas penas impostas pela prática dos crimes de roubo praticados entre janeiro e dezembro de 2019, alegando que os fatos criminosos possuiriam semelhanças entre as circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Contudo, aos 21/06/2023, este Juízo indeferiu o pedido, por não estarem presentes as condições previstas no artigo 71 do Código Penal, tratando-se, na verdade, de práticas criminosas habituais e reiteradas (mov. 295.1). Contra a referida decisão, a Defesa interpôs recurso de Agravo em Execução (mov. 336.2), o qual aguarda a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público para que seja remetido à Segunda Instância para julgamento. (...) Com efeito, a questão trazida pela impetrante (reconhecimento da continuidade delitiva pela prática de vários crimes de roubo no ano de 2019) é idêntica à matéria discutida no agravo em execução. Aliás, as petições de agravo e habeas corpus são praticamente iguais (ID 53045279 e ID 53045276). Logo, cabe à defesa do paciente aguardar o julgamento do referido agravo, o qual, atualmente, aguarda contrarrazões do Ministério Público para posterior remessa a este Tribunal. Como bem anotado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer de ID 53475955, “a pretensão da Impte. refoge à via sumaríssima do Habeas Corpus, que, a seu turno, não pode ser manejado concomitantemente com o recurso já interposto o qual, repita-se, contém mesmo objeto, causa petendi idêntica e mesmo pedido.” Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT autoriza que o Relator indefira monocraticamente o processamento do habeas corpus quando ficar caracterizada a manifesta inadmissibilidade da impetração. O manejo de agravo interno contra a decisão extintiva preserva a possibilidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, de modo que não se verifica a violação ao princípio da colegialidade. 2. Habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução, que é a via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. 3. Fica configurada a litispendência impeditiva do regular processamento da impetração se idêntico pedido já tiver sido objeto de enfrentamento em recurso de agravo anteriormente interposto. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1325511, 07028655120218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora